Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO. REGIME ABERTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os casos de reiteração criminosa indicam especial reprovabilidade do comportamento e afastam a aplicação do princípio da insignificância.

2. No caso, não há como desclassificar a conduta para furto simples, como pretende a Defesa técnica, pois ficou comprovado que a acusada se utilizou de subterfúgio para facilitar a empreitada criminosa, qual seja, dirigir-se até o caixa do estabelecimento comercial e efetuar o pagamento de outra mercadoria para ludibriar os fiscais do estabelecimento.

3. Predomina na jurisprudência o critério que aplica, na primeira fase da dosimetria, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime

4. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Precedentes.

5. Em que pese a pena inferior a quatro anos, a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência, está de acordo com o previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o do CP.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.